Tribunal: TJDFT
Processo: 0749103-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0749103-60.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRIS RICARTE DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Considerando os termos da Resolução 271, de 22 de maio de 2023 (arts. 4o e 9o), da Defensoria Pública, que revogou a Resolução 140/2015, ao conceituar a hipossuficiência da pessoa física, intime-se a agravante a fim de que colacione cópia da declaração do Imposto de Renda dos três últimos anos, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator